Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710787-55.2022.8.07.0018 DECISÃO Retire-se de pauta. A tramitação do presente recurso foi suspensa até o julgamento definitivo do REsp 1.301.935, o que não ocorreu até a presente data. Retornem os autos à Secretaria, nos termos das decisões ids 47739297 e 64623067. Intimem-se. Brasília, 06/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator